Tribunal: TJDFT
Processo: 0731542-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731542-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDA: SANDRA MARIA DA SILVA MARTINS VAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO EM FAVOR DA VIÚVA. ASSUNÇÃO DA TITULARIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Caso concreto: Cuida-se de ação cominatória, em que a viúva pretende prosseguir com contrato de plano de saúde por morte do titular – seu esposo falecido e ex-empregado da ECT, postulando a assunção da titularidade, após o transcurso do prazo de remissão e mediante o pagamento da contraprestação. 2 – O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que “A cláusula de remissão, pactuada em alguns planos de saúde, consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos após a morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades. Objetiva, portanto, a proteção do núcleo familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, ao ser assegurada, por certo período, a assistência médica e hospitalar, a evitar o desamparo abrupto.” (REsp 1457254/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016). E que “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS).” 3 – In casu, a autora se dispôs a assumir o pagamento integral da contraprestação respectiva para sua manutenção nas mesmas condições da cobertura assistencial do plano de saúde que usufruía, quando ainda vigente o vínculo laboral de seu falecido marido com a ECT, de modo que sua pretensão se coaduna com o princípio da manutenção do equilíbrio atuarial, com o disposto no art. 30 da Lei no 9.656/1998, com o teor da Súmula Normativa 13 da ANS, e com o entendimento exposto no REsp 1457254/SP, a exigir a reforma da sentença de improcedência. 4 - Dado provimento ao apelo. A recorrente aponta violação aos artigos 30 e 31, ambos da Lei 9.656/1998, e 188 do Código Civil, sustentando que a partir do falecimento do titular do plano, os dependentes têm o direito de permanecer no plano de saúde pelo período de 6 (seis) meses e no máximo 24 (vinte e quatro) meses. Cita jurisprudência do STJ em defesa de sua tese. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (id 14784970). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 30 e 31, ambos da Lei 9.656/1998, e 188 do CC, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ, o que atrai ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: GRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE DO DEPENDENTE INSCRITO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1439980/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/5/2019). Vide, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp 1886697/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/8/2020, expressis verbis: “De acordo com a jurisprudência desta Corte, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes. Incidência da Súmula 83/STJ”. Por fim, em atenção ao id 19569275-pág. 14, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003